Tribunal: TJDFT
Processo: 0709278-24.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ATIPICIDADE DA CONDUTA E CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que condenou o recorrente pela prática da contravenção de perturbação da tranquilidade (art. 65, LCP), à pena de 15 dias de prisão simples, substituída por 10 dias-multa; e, ainda, à pena de 01 (um) mês de detenção, pela prática do crime de ameaça (art. 147, CP). Ao réu foi deferido o direito à suspensão condicional da pena (art. 77 do CP), mediante o cumprimento das condições a serem estabelecidas pela VEP.
2. Não prospera a tese de rejeição da denúncia, nos termos do art. 395, inc. III, do CPP, porquanto o conjunto probatório revela a existência de justa causa para a persecução penal, em relação às infrações penais atribuídas ao recorrente.
3. A autoria e materialidade do crime de ameaça restaram comprovadas através do conjunto probatório carreado aos autos, conforme Ocorrência Policial n. 5.598/2018-27a DP (ID 15719519), mídia de ID 15719527, na qual mostra o apelante segurando uma espingarda no meio da rua onde mora, bem como pela prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
4. Trata-se de crime formal e instantâneo, cuja consumação ocorre no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave que lhe é dirigida, suficiente para infundir medo e abalar a sua tranquilidade, que restou demonstrado nos autos, conforme oitiva seu depoimento (áudio de ID 15719558), sendo corroborado pelo testemunho de outra vizinha, que estava presente na ocasião (áudio 15720059). A ameaça ocorreu quando o recorrente (policial militar da reserva), armado, disse à vítima que resolveria, na base da “macaquinha”, a discussão travada sobre o uso frequente de creolina que escorria pela rua. Em que pese tenha afirmado em seu interrogatório que desconhece o termo em questão (ID 15720060, áudio – parte 1), ao ser ouvido no inquérito policial (ID 15719519 - p. 4), disse acreditar que era usado para designar “arma de fogo do tipo submetralhadora”. Tal fato, em conjunto com a prova oral produzida, aponta para a conclusão acerca da autoria e materialidade do delito, que não se descaracterizou pelo só fato de o recorrente ter se mudado posteriormente para outro local.
5. A materialidade e a autoria dos delitos de perturbação da tranquilidade, igualmente, restaram demonstradas pelos elementos informativos do caderno inquisitorial, e, notadamente, pelas declarações colhidas da vítima e da testemunha, sendo incabível, pois, a absolvição, quando se constata que o recorrente efetivamente praticou a contravenção de perturbação da tranquilidade da vítima e até dos vizinhos, por causa do cheiro forte causado pelo uso constante de creolina na limpeza das fezes dos seus 6 cachorros.
6. Destarte, deve ser mantida a condenação, na medida em que a conduta do recorrente amolda-se ao tipo contravencional descrito no art. 65, da LCP e do crime previsto no art. 147, do CP.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.